Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722369-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO REIS DE AVELAR, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR AGRAVADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP DESPACHO À Secretaria da Quarta Turma Cível para que retifique a autuação e promova o cadastramento do patrono da agravada, Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados - EPP, qual seja, o Dr. Valério Alvarenga Monteiro De Castro, OAB/DF no 13.398. Após, intime-se a agravada para contrarrazões, via PJe, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator